Tribunal: CARF
Processo: 10380.730443/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. CONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). Assim, não há que se falar em qualquer vicio quando o lançamento, além de atender aos pressupostos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, não se subsome a qualquer das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ENFRENTAMENTO. TODAS AS RAZÕES DE DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O julgador administrativo deve se manifestar sobre as razões de defesa suscitadas pela parte com relação a todas as exigências. Isto é, todas as exigências impugnadas devem ser objeto de revisão pela decisão administrativa. No entanto, nem todas as razões de defesa precisam ser expressamente refutadas pelo julgador, bastando que enfrente aquelas que enfrente aquelas capazes de infirmar suas conclusões, bem como que motive devidamente a sua decisão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
IRPJ. ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO art. 47 da Lei no 8.981/1995. NÃO VERIFICAÇÃO.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; ou (iv) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior. Na ausência de verificação de qualquer das hipóteses, não há que se falar em arbitramento.
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. JULGADOR ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR PRECEITOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 02.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 95 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730443/2013-88
ACÓRDÃO
1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMARGEM LOCADORA E SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. CONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). Assim, não há que se falar em
qualquer vicio quando o lançamento, além de atender aos pressupostos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, não se subsome a qualquer
das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ENFRENTAMENTO. TODAS AS RAZÕES DE
DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O julgador administrativo deve se manifestar sobre as razões de defesa
suscitadas pela parte com relação a todas as exigências. Isto é, todas as
exigências impugnadas devem ser objeto de revisão pela decisão
administrativa. No entanto, nem todas as razões de defesa precisam ser
expressamente refutadas pelo julgador, bastando que enfrente aquelas
que enfrente aquelas capazes de infirmar suas conclusões, bem como que
motive devidamente a sua decisão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
2
IRPJ. ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO art. 47 da Lei no
8.981/1995. NÃO VERIFICAÇÃO.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando
(i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal
a escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração
contábil ou fiscal do contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável; (iii) o contribuinte
optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; ou (iv)
o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior. Na ausência de verificação
de qualquer das hipóteses, não há que se falar em arbitramento.
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR PRECEITOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 02.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.941/09, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 95 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e a Súmula
CARF no 02, aprovada em 2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS,Cofins
e Contribuição para a Seguridade Social, na sistemática do simples nacional, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2010, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de
75%, em razão da insuficiência de recolhimento no período.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em resumo, que (i) o
lançamento foi efetuado pelo superado sistema da Sefis da DRF, em vez do obrigatório Sistema
disponibilizado no Portal do SN, o que fere a legalidade da autuação; (ii) o lançamento carece de
motivação, vez que o Auditor Fiscal se utilizou de justificativas circulares e vazias, demonstrando
claramente não estar habilitado no cumprimento dos procedimentos necessários para a autuação
das empresas optantes do SIMPLES NACIONAL; (iii) o ilícito fiscal apontado nos AISN não consta
formalizado e demonstrado (PROVA) na justa e suficiente extensão da legislação de regência; (iv),
o trabalho fiscal deveria, além de buscar identificar as receita tributáveis, mesmo sem identificar
se da revenda de mercadoria ou se da prestação de serviço, se utilizar-se do mesmo zelo na
identificação dos outros vetores relevantes na quantificação da base tributável, além dos inseridos
no Livro Razão, não excludentes no Regime do SIMPLES NACIONAL, desses outros destaque-se os
valores excludentes dessas receitas, fundamentalmente os custos usuais da atividade
comercial/empresarial; (v) se a pessoa jurídica teria praticada uma omissão de receita tributável,
conforme informa o autuante nos Demonstrativos de Apuração dos AISN, no curso do ano de
2010, deixando, por consequência, de apresentar registros contábeis regulares, restaria então ser
arbitrada a receita tributável da empresa, porquanto imprestáveis ditos assentamentos contábeis;
(vi) ocorreu violação aos princípios da vedação ao confisco, capacidade contributiva, legalidade e
moralidade administrativa; (viii) impossibilidade de utilização de Selic como fato de correção
monetária; (ix) no lançamento não foram observados os benefícios, isentivos e não-incidências
relacionadas à Contribuição ao PIS e à Cofins; (x) não pode prevalecer o lançamento efetuado
quando não ficar evidenciado o nexo causal entre as informações parciais e o fato que represente
a omissão de rendimentos/insuficiência de recolhimento; (xi) na pretensa auditoria fiscal ora
questionada restou patenteado que o fisco não cuidou habilmente em determinar, com a
indispensável precisão, a matéria tributável, transferindo ilegalmente essa competência ao
autuado (sujeito passivo), afrontando a previsão estampada no art. 142, do CTN.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos
abaixo:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. FASE INSTRUTORA.
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A fase instrutória no procedimento de fiscalização é inquisitorial. O exercício da
ampla defesa e do contraditório são assegurados mediante a possibilidade de
impugnar eventual lançamento fiscal decorrente do exercício da auditoria.
CRÉDITO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. BASE-DE-CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
A base de cálculo do SIMPLES é a receita bruta, sendo que o valor devido a cada
mês é apurado mediante a aplicação de um percentual sobre tais receitas,
inclusive, as omitidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que (i)
os lançamentos fiscais restaram formatados sem a realização dos necessários exames e sem a
observância das indispensáveis formalidades fiscais; (ii) autuação se processou sem a utilização do
Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (Sefisc), mas na conformidade de
conveniências do agente da RFB, sem atender, assim, as formalidades das Resoluções Comitê
Gestor do SN n° 94/2011 e n° 030/2008; (iii) a decisão recorrida é nula por cerceamento do direito
de defesa, vez que se omitiu nas análises de questões fundamentais referidas na impugnação,
restringindo-se a exposições genéricas e estéreis; (iv) ocorreu prescrição intercorrente, vez que já
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
5
decorreram 06 (seis) anos e 03 (três) meses do protocolo das Contestações, sem qualquer
manifestação do Poder Público tributante; (v) Auditor-Fiscal das RFB utilizou, ao "motivar" os
lançamentos, justificativas circulares e vazias, demonstrando claramente não estar habilitado no
cumprimento dos procedimentos necessários para a autuação das empresas optantes do SIMPLES
NACIONAL; (vi) trabalho fiscal deveria, além de buscar identificar as receita tributáveis, mesmo
sem identificar se da revenda de mercadoria ou se da prestação de serviço, se utilizar-se do
mesmo zelo na identificação dos outros vetores relevantes na quantificação das bases tributáveis,
além dos inseridos no Livro Razão, não excludentes no Regime do SIMPLES NACIONAL, em
destaque os valores excludentes dessas receitas, fundamentalmente os custos usuais da atividade
comercial/empresarial; (vi) a Autoridade Fiscal deveria ter arbitrado os lucros da Recorrente em
razão da ausência de livros; (vii) o Agente Fiscal autuante, na pressa em concluir a fiscalização, não
indicou, como era indispensável, portanto, a descrição minuciosa da infração objeto da exigência
fiscal, optando por uma descrição simplória, insuficiente e confusa dos fatos, alguns deles sem
qualquer relação direta com a pretensa irregularidade fiscal objeto, portanto ilegal, o que fere
frontalmente o art. 10, no seu inciso III, do Decreto n° 70.235/72, incidindo, assim, na nulidade
prevista no art. 59; (viii) ocorreu violação aos princípios da legalidade, moralidade e capacidade
contributiva; (ix) a imposição tributária é ilegal porquanto formuladas a partir de meros informes
da SAPAC/DRF-FZ (fls. 57, do TVF), tomados aleatórias sem a realização de um necessário
aprofundamento nas investigações fiscais na confirmação do ilícito tributário; e (x) no lançamento
não foram observados os benefícios, isenções e não-incidências relacionadas à Contribuição ao PIS
e à Cofins.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 07.02.2020 (fl.
185). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 05.03.2020.

II – PRELIMINARES
II.1 – Nulidades do lançamento
Sustenta a Recorrente a existência de diversas nulidades no lançamento, dentre
elas: (i) não utilização da forma prescrita em lei, já que autuação se processou sem a utilização do
Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (Sefisc); (ii) ausência de descrição
minuciosa da infração objeto da exigência fiscal; e (iii) ausência de motivação.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
6
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o lançamento atende aos pressupostos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, vez que contém (i) a qualificação do autuado; (ii) o local, a data e a hora da
lavratura; (iii) a descrição do fato; (iv) a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (v) a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e
(vi) a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula (fls. 57
e seguintes).
Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de utilização do Sistema Único
de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (Sefisc). Ademais, os fatos foram assim descritos e
motivados no Termo de Verificação Fiscal, que integra o auto de infração:
A infração
Diante da análise levada a efeito na presente ação fiscal, pôde-se constatar os
seguintes fatos:
• O contribuinte informou na Declaração Anual do Simples Nacional do ano-
calendário de 2010 uma receita total de zero;
• Não consta qualquer pagamento de SIMPLES;
• O valor total anual declarado no SPED Nota Fiscal-Eletrônica foi de R$
2.996.789,09;
• O valor total anual contabilizado no livro Razão na conta 3.01.01.01.01.0005 —
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno foi de R$ 3.259.699,44.
Como se vê, o contribuinte incorreu em infração, posto que, não obstante haver
auferido receita, deixou de apurar e recolher os impostos e contribuições da
União, do Estado e do Município, mediante regime único de arrecadação,
inclusive obrigações acessórias, tal como previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, que dentre outros, dispõe
sobre o regime SIMPLES NACIONAL.
A seguir, expõem-se as receitas auferidas e contabilizadas pelo próprio
contribuinte, as quais deixaram de ser objeto de tributação no SIMPLES
NACIONAL:
Portanto, a infração está devidamente motivada e os fatos descritos. Como explica
a Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, o lançamento decorreu de falta de
recolhimento de tributos, constatada a partir do cruzamento entre as notas fiscais emitidas pela
Recorrente, os valores escriturados no Livro Razão e os valores informados ao Fisco e recolhidos
no período.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
7
Sustenta a Recorrente, ainda, a existência de erros na quantificação do valor
devido, vez que a Autoridade Fiscal teria deixado de identificar os custos das atividades da
Recorrente, bem como os benefícios, isenções e não-incidências relacionadas à Contribuição ao
PIS e à Cofins. Sobre o tema, foi precisa a decisão recorrida:
Por esse regime, opcional para os contribuintes que se enquadrarem nos
requisitos legais, instituiu-se um regime de tributação favorecido e especial que
permite o recolhimento unificado de até oito tributos calculados sobre a receita
bruta mensal, não sobre o lucro auferido pelo optante ou sobre sua folha de
salários. Nesse compasso, não se deduzem nem custos, nem despesas, quando de
sua apuração.
No mais, de nada serve a simples alegação genérica no sentido de que a Autoridade
Fiscal teria desconsiderado benefícios, isenções e não-incidências relacionadas à Contribuição ao
PIS e à Cofins, sem indicar qualquer situação concreta aplicável à Recorrente.
Por todas essas razões, rejeito as preliminares de nulidade no lançamento.

II.2 – Nulidade da decisão recorrida
Sustenta a Recorrente, ainda, que a decisão recorrida é nula por cerceamento do
direito de defesa, vez que se omitiu nas análises de questões fundamentais referidas na
impugnação, restringindo-se a exposições genéricas e estéreis.
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
estabelece o conteúdo mínimo das decisões administrativas.
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências”.
O STJ, por sua vez, entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...) sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida” (Edcl em MS 21315/DF – Embargos de Declaração no Mandado de
Segurança 2014/0257056-9, publicado no DJe 15/06/2016).
Da combinação de ambas as determinações, pode-se extrair que o julgador
administrativo deve se manifestar sobre as razões de defesa suscitadas pela parte com relação a
todas as exigências. Isto é, todas as exigências impugnadas devem ser objeto de revisão pela
decisão administrativa. No entanto, nem todas as razões de defesa precisam ser expressamente
refutadas pelo julgador, bastando que enfrente aquelas que enfrente aquelas capazes de infirmar
suas conclusões, bem como que motive devidamente a sua decisão.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
8
No presente caso, os argumentos de defesa foram enfrentados pela decisão
recorrida, que foi motivada nos termos abaixo:
A impugnação não infirma a ausência de recolhimentos das contribuições
constituídas, apenas põe em dúvida a observância de determinados princípios,
constitucionais e procedimentais, norteadores da ação fiscal e de auditoria.
Assim, diz desconhecer a motivação dos Autos, que seriam "circulares e vazias",
afirma não observado o princípio da verdade material, reclama de eventual falta
de aprofundamento na matéria tributária, que se teria desconsiderado o
tratamento tributário diferenciado havido às empresas de pequeno porte,
tampouco se teria atentado para a capacidade contributiva da autuada e sequer
se lhe oportunizou o acompanhamento da fase instrutória da fiscalização,
utilizando-se da analogia com fins tributários.
No que tange à tributação em si, reclama a autuada do suposto não
esclarecimento da origem das receitas tributadas, que se esquivou de arbitrar a
receita pela presunção, que não se observou os valores excludentes da receita
(custos), que se utilizou indevidamente da taxa SELIC e não se considerou os
pontuais benefícios isentivos e de não incidência conferidos ao PIS/COFINS.
De pronto, considera-se não impugnada a matéria atinente à solidariedade
atribuída aos sócios da autuada, mormente porque, chamados à lide, não se
pronunciaram, e tampouco o fez o sujeito passivo direto contra qual o
lançamento foi formalizado, consolidando-se tal matéria na seara administrativa,
posto que não expressamente impugnada, consoante o art. 171 do Decreto no
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No mais, não assiste razão à Impugnante.
Em termos gerais há a arguição abrangente contra a legalidade da autuação,
reputada abusiva, confiscatória, imprecisa e ilegal. No entanto, impende salientar
que o Auto de Infração em estudo preenche todos os requisitos de validade
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, abaixo reproduzido: (...)
Em suma, os autos de infração e seus anexos, lavrado por servidor competente e
valendo-se do instrumento adequado, contemplam a descrição dos fatos
imputados ao sujeito passivo, o período e a fundamentação jurídica do
lançamento tributário, assim como a indicação dos documentos nos quais se
materializaram os fatos geradores.
Demonstram, ainda, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o imposto lançado
e os dispositivos legais autorizadores do lançamento, bem como descrevem de
forma minuciosa os fatos ocorridos que levaram à materialização dos autos.
Quanto ao hipotético ferimento de alguns princípios constitucionais, temos que
eles pertencem à esfera do Poder Legiferante, não sendo lícito ao julgador
administrativo afastar sua imposição com base em argüições de legalidade ou
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
9
constitucionalidade, uma vez tratando-se de normas vigentes no ordenamento
jurídico.
Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a Súmula no 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma pela Administração. (...)
Dessarte a autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar
questões outras, como as suscitadas na impugnação em tela - violação de
dispositivos e princípios constitucionais -, uma vez que a elas cabe apenas cumprir
e aplicar a lei.
Quanto à alegada impossibilidade de participar da fase instrutora da autuação, tal
é mesmo a natureza do procedimento fiscal, inquisitorial, que requer a
participação do contribuinte apenas naquilo em que a Auditoria Fiscal entender
pertinente, mediante intimação para apresentação de documentos, livros
contábeis e esclarecimentos que entender por bem solicitar ao fiscalizado.
O exercício da defesa, de resto, encontra-se preservado pela possibilidade da
impugnação ao lançamento deduzido, como aqui temos na fase adequada ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
A Contribuinte foi devidamente cientificada da autuação e pôde trazer as razões
de fato e de direito, as provas e documentos que entendia pertinentes
inexistindo, portanto, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa e
ao devido processo legal.
No que toca à sistemática de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, introduzida pela
Lei Complementar no 123/2006, eis que ela surge justamente para positivar o
tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas
de pequeno porte, consoante disposto pelo artigo 146, III, "d" da Constituição
Federal/88.
Por esse regime, opcional para os contribuintes que se enquadrarem nos
requisitos legais, instituiu-se um regime de tributação favorecido e especial que
permite o recolhimento unificado de até oito tributos calculados sobre a receita
bruta mensal, não sobre o lucro auferido pelo optante ou sobre sua folha de
salários. Nesse compasso, não se deduzem nem custos, nem despesas, quando de
sua apuração.
Atendidos os requisitos legais verificou-se que a empresa ora autuada, inscrita no
regime tributário diferenciado e favorecido, auferiu receita tributável no ano-
calendário de 2010 sem que as tenha oferecido à tributação. Tal assertiva foi
corretamente verificada em ação de Auditoria que identificou valores de Notas
Fiscais emitidas pela autuada e verificou, no livro Razão apresentado, a existência
de valores contabilizados mês a mês concernente a receitas de vendas de
mercadorias no mercado interno, fato gerador dos tributos lançados.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
10
No ponto, é de se dizer que as empresas do Simples Nacional não estão obrigadas
à escrituração contábil devidas pelas empresas em geral, no entanto, uma vez
apresentada, vinculam-se ao quanto ali contabilizados, posto que, entenda-se, se
bastaria um livro Caixa em que toda a movimentação financeira e contábil,
inclusive a bancária, estaria registrada, quanto mais não valeria se os valores
fossem extraídos de um livro Razão, como no caso dos autos, por exemplo.
Isto posto, há que se constatar que não houve arbitramento, aferição, presunção
ou qualquer método alternativo de aferição da receita bruta tributável, nem seria
o caso de fazê-lo uma vez que os valores devidos estavam contabilizados pelo
próprio interessado como sendo proveniente de receitas oriundas de revenda de
mercadorias no mercado interno e corroborados pelas notas fiscais por ele
emitidas.
No que tange, ainda, aos aspectos materiais da autuação, temos que a utilização
dos juros de mora à taxa SELIC é matéria pacificada, para efeitos tributários,
porquanto trata-se do índice legalmente previsto, conforme se deduz da simples
consulta remissiva à legislação apontada, quais sejam, o art. 61, § 3o da Lei no
9.430/96 e do próprio artigo 35 da Lei Complementar no 123/2006, instituidora do
SIMPLES NACIONAL.
Considerando toda a legislação mencionada tem-se, ao fim, que o crédito
tributário, independentemente de se referir a tributo ou a penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à incidência de juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Este entendimento é aplicado e se encontra pacificado no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cuja Súmula 04 assim se encontra
redigida: (...)
Isto posto, e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada e pela manutenção integral dos
créditos tributários aqui constituídos.
Ademais, frise-se que, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais
irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, não vislumbro
qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que teve suas razões de defesa devidamente endereçadas e,
posteriormente, foi capaz de recorrer da decisão da DRJ por meio do recurso voluntário ora em
análise.
Diante do exposto, afasto a preliminar arguida.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
11

III – MÉRITO
III.1 – Prescrição intercorrente
Sustenta a Recorrente que ocorreu prescrição intercorrente no processo
administrativo, vez que decorreram 06 (seis) anos e 03 (três) meses do protocolo da impugnação
sem qualquer manifestação do Poder Público tributante.
A inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal é objeto
da Súmula CARF no 011, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação
à prescrição intercorrente.

III.2 – Arbitramento
Alega a Recorrente que a Autoridade Fiscal deveria ter arbitrado os lucros da
Recorrente em razão da ausência de livros fiscais.
O arbitramento não é uma exclusividade do imposto de renda, podendo ser
aplicado também no lançamento de outros tributos, conforme autoriza o art. 148 do CTN, sempre
que as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos emitidos pelo contribuinte
ou por terceiro legalmente obrigado sejam omissos ou não mereçam fé.
Especificamente no que se refere ao IRPJ, a regra geral com relação às hipóteses de
arbitramento consta do art. 47 da Lei no 8.981/1995, que foi reproduzido, com algumas
alterações, pelo art. 603 do RIR/2018. Confira-se:
“Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
12
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do
referido período” (grifamos).
Portanto, em suma, o IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado quando (i) o contribuinte não dispuser ou deixar de apresentar à Autoridade Fiscal a
escrituração contábil ou fiscal a qual está obrigado (ii) a escrituração contábil ou fiscal do
contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável; (iii) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido; ou (iv) o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior.
No presente caso, a Autoridade Fiscal não vislumbrou qualquer das hipóteses de
arbitramento e, tanto a escrituração da Recorrente foi suficiente que, como se extrai do Termo de
Verificação Fiscal, o lançamento foi efetuado a partir do cruzamento dos valores escriturados pela
Recorrente no Livro Razão.
Assim, afasto a argumentação da Recorrente neste ponto.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.537 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730443/2013-88
13
III.3 – Violação a princípios constitucionais
Alega a Recorrente, ainda, que o lançamento subjacente violou os princípios da
legalidade, moralidade e capacidade contributiva. No entanto, como visto acima, o lançamento
não padece de qualquer mácula.
Ademais, o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.941/09, estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 95 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e a Súmula CARF no 02, aprovada em
2006.
Assim, afasto a argumentação relativa à violação de princípios constitucionais.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as
preliminares de nulidade e prescrição intercorrente e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 247
DF CARF MF
Original